Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001527-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA - CPF: 056.949.931-36 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON MATHEUS BARBOSA ALVES - CPF: 051.284.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.603.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS WALLACE MORAES BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON BELTRÃO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001527-55.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – AGENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO ­ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ESPECIFICIDADES QUE DEVEM SER SOPESADAS – READEQUAÇÃO DE ROTINAS OCASIONADA PELA PANDEMIA – PLURALIDADE DE RÉUS E GRAVIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO ­­ – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para resguardar a finalidade do processo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador na tramitação do feito.

Durante a pandemia o trabalho remoto tornou-se obrigatório, assim como a adequação de rotinas. Diante da excepcionalidade da situação, alguns processos – como, por exemplo, os que tramitavam na forma física ou hibrida – não receberam o andamento necessário de forma imediata.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001527-55.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Welison Nascimento Soares Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) em 13-5-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva; 2) “
não houve nenhum elemento que indicasse o risco à ordem pública, instrução processual ou a aplicação da lei penal
” (sic); 3) a denúncia foi oferecida e, em 10-7-2020, foi protocolada a resposta à acusação com pedido de liberdade para o paciente, “
ocorre que desde então, nenhuma decisão sobre o pedido de liberdade dos autores foi prolatada, ocasionando a negativa de prestação jurisdicional e o excesso de prazo para a formação da culpa
” (sic); 4) “
o réu é tecnicamente primário, e em havendo certidões, mesmo que positiva, a presunção de inocência deverá prevalecer, tendo em vista que não houve trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (sic); 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 6) a recomendação n. 62/2020/CNJ autoriza colocá-lo em liberdade (Id. 74711478 - Pág. 1-23).

A liminar foi indeferida (Id. 74895478 - Pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 76143998 - Pág. 2-3 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 77516953 - Pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001527-55.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 12-5-2020, por volta das 15h00min, na residência localizada à Rua
Alto Paraguai, n. 196, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá, o paciente,
Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Neilton Beltrão Campos, Mateus Wallace Moraes Bispo e Daniel Conceição Silva, foram presos, em flagrante delito.

O local era investigado porque várias denúncias informaram que lá funcionava uma boca de fumo; na oportunidade, foram apreendidos
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas).

A denúncia registra ainda que “
os policiais diligenciaram à residência de Welison no bairro Dom Bosco, onde localizaram, dentro de uma bolsa escondida no telhado, 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, além do importe de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)” (
Id. 74724460 - Pág. 154-160).

No que se refere à prisão cautelar, observo que se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva da paciente,
verbis
:

[...]

O indiciado Welison, além de responder por dois processos pelos delitos de roubo, criou embaraço durante as diligências fornecendo vários endereços falsos, onde mesmo fornecendo seu legítimo endereço ao final, onde se logrou apreender parte da droga (segundo versão policial), ao ser interrogado em juízo se retratou de tal informação e informou não residir no local de encontro da droga, demonstrando que não pretende colaborar fornecendo seu endereço fixo.

[...]

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados Marina, Welison e Daniel, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, a fim de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delituosa e pela conveniência da instrução criminal
(Id.
74724460 - Pág. 83).

Anoto que, além dos feitos mencionados no
decisum
, a pesquisa ao SIAP apontou que contra o paciente há um processo por incêndio (proc. 10383-98.2018.811.0042), e dois termos circunstanciados (proc. 1112-73.2016.811.0062 e 2077-80.2018.811.0062), por posse de droga para consumo.

O conturbado histórico criminal do agente expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar:

[...] O decreto prisional ressalta, ainda que, o agravante ostenta uma condenação anterior e responde a outros processos. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 138.820/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

[...] O Juiz de primeira instância - que relatou minudentemente as circunstâncias do delito - apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o histórico criminal do paciente ("4 termos circunstanciados, 1 inquérito policial, 1 medida protetiva, 2 ações penais e 2 guias de execução"). Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas
(art. 282 c/c art. 319 do CPP). [...](HC 610.807/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Ademais, em situação como o dos autos, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
alternativas:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia no trâmite da ação penal.

No caso
sub examine
, o paciente foi preso em 12-5-2020.

No dia seguinte, após manifestação o Ministério Público, o magistrado plantonista converteu o flagrante em preventiva quanto a Welison e Daniel, substituiu a segregação de Marina por prisão domiciliar e concedeu liberdade provisória a Neilton, Matheus e Everson (Id.
74724460 - Pág. 82-84).

A denúncia foi oferecida em 16-6-2020 e, em 1-7-2020, determinada a notificação dos acusados.

Em 10-7-2020, aportou aos autos a defesa prévia do paciente, assim como pedido de liberdade provisória.

Conforme consta nas informações prestadas, em
13-8-2020, no
APF código n. 623685, o juízo analisou a prisão preventiva de

Welison
e de Daniel, bem como a prisão domiciliar de Marina, sendo a constrição mantida, em observância à regra do art. 316, parágrafo único do CPP (Id.

76143998 - Pág. 3).

Na data de 04/02/2021, a prisão preventiva do paciente foi novamente analisada e mantida, “
haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo em relação ao paciente WELISON evidenciada pelos seus péssimos antecedentes, inclusive, com processos suspensos por conta da dificuldade de sua localização
” (sic) (Id. 76143998 - Pág. 3).

Além disso, foi determinada a adoção de providência visando obter a manifestação preliminar dos demais denunciados.

Como se observa, não há paralização indevida do feito, que segue tramitando, observadas as particularidades do caso concreto.

Importante registrar que a ação penal foi desencadeada em um dos momentos mais difíceis da pandemia. No período sequer havia a possibilidade de os servidores irem até a sede para trabalhar internamente.

Em razão da obrigatoriedade do trabalho remoto, alguns processos – como, por exemplo, os que tramitavam na forma física ou hibrida – não receberam o andamento necessário de forma imediata.

Apesar disso, os atos processuais foram executados dentro do possível.

De fato, diante da excepcionalidade da situação causada pela pandemia – que ainda exige do Poder Judiciário medidas de adequação –, e da documentação que instrui o
writ
fica claro que o feito recebeu a movimentação adequada, não se podendo falar desídia ou descaso do julgador singular.

Além disso, não se pode ignorar que se trata de ação penal complexa, com pluralidade de réus, o que certamente demanda maior tempo na execução dos autos processuais.

Diante do contexto exposto, não há se falar em excesso de prazo para formação da culpa. Confira-se:

[...] No caso, denota-se justificada delonga no encerramento da instrução criminal, embora não esteja configurado excesso de prazo, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars- CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Ademais, a audiência de instrução já foi iniciada, estando pendente a designação da sua continuação, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(STJ, AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

[...] Não obstante o tempo de prisão cautelar verifica-se que se trata de ação penal complexa, que envolve uma pluralidade de réus (18) com patronos distintos e necessidade de desmembramento do feito em relação a um dos corréus, não se podendo ignorar os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, que afetou os trâmites processuais. [...]
(STJ, AgRg no RHC 134.367/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Não há provas que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

O documento acostados no Id.
74711482 - Pág. 2-10 consiste no prontuário de atendimento do paciente na UPA Morada do Outro, onde constam informações de consultas e solicitações de exame.

Já o documento encartado no Id. 74711484 - Pág. 1, se refere a declaração firmada pela Diretoria Clinica do CIAPS Adauto Botelho, informando que o paciente se submeteu a tratamento em regime de internação na unidade,
no período de 28-4-2015 a 4-5-2015.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão o seguinte aresto:

[...] A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram a liberdade provisória, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente não faz parte do grupo de risco de contágio pelo covid-19 e que estão sendo tomadas medidas administrativas para se evitar a disseminação do vírus no sistema prisional. Pontuou-se ainda a necessidade da prisão cautelar para o fim de assegurar a ordem pública, haja vista a habitualidade delitiva do paciente. [...]
(STJ, AgRg no HC 602.270/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3. Na hipótese, o Tribunal local salientou que não restou demonstrado efetivo risco à saúde do Paciente e que o Acusado não apresenta qualquer enfermidade ou debilidade que o coloque no grupo de risco da pandemia. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. [...]
(STJ, HC 595.686/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021